Tribunal: TJSP
Processo: 2012650-16.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos – Apreensão de papelotes de cocaína, na divisória do canteiro de uma praça, além de outras porções de entorpecente em poder de adolescentes, ou recém dispensadas pelo corréu – Prova insuficiente para demonstrar o efetivo envolvimento do peticionário com o entorpecente apreendido – Pedido deferido.